Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005548-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (AGRAVANTE), ALMIRA RITA DA SILVA - CPF: 350.512.132-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO AMÉRICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005548-40.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO – AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA PELO ESPÓLIO – MATÉRIA QUE DEMANDA A VERTICALIZAÇÃO DO FEITO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Indefere-se a liminar de reintegração de posse se os elementos probatórios até então existentes nos autos, não são suficientes para atestar a verossimilhança da alegação, nem mesmo do dano irreparável, para fins de aplicação do art. 562 do CPC.

Saber acerca da propriedade do imóvel, se de direito, ou não, a meação por parte da companheira do falecido, o que teria reflexo na sucessão, é matéria que demanda a verticalização do feito, que se dará com a devida instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005548-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS

AGRAVADO: ALMIRA RITA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maria Abadia dos Santos
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Almira Rita da Silva
,
inventariante do Espólio de João Américo
, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel situado na quadra 06, lote 07, com 250 m2, no município de Rondonópolis.

Explica que sua genitora, Albertina Maria dos Santos, já falecida, conviveu em união estável com João Américo, pai da agravada, no período de 1991 a 2009, como reconhecido na Ação de Inventário com Arrolamento Sumário.

Complementa que a agravada omitiu na ação de inventário, que o imóvel objeto de reintegração de posse, foi adquirido na constância da união estável, em 2006, de sorte que também de propriedade de Albertina, sua genitora.

Realça que a agravada e seus irmãos, somente ajuizaram o inventário após 12 anos do falecimento de João Américo, tempo em que sua genitora exerceu a posse mansa, pacífica e sem oposição de terceiros, de forma a consumar a prescrição aquisitiva da usucapião.

Sustenta, assim, que a agravada não comprovou os requisitos para a concessão da liminar possessória. Lado outro, assevera o grave prejuízo que o cumprimento do mandado de reintegração de posse ocasionará, já que terá que arcar com custos de mudança e aluguel de nova residência.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Postula pelo deferimento da antecipação de tutela para o fim de suspender a liminar de reintegração de posse. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a liminar de reintegração de posse até o julgamento da respectiva ação.

Assistência judiciária deferida para este recurso.

Deferida a antecipação de tutela postulada, para o fim de suspender a decisão agravada que determinou a reintegração de posse. (id 122794995)

Contraminuta (id 123045453). Sustenta que a permanência da agravante no imóvel, não sendo herdeira do espólio, causa sérios prejuízos aos interesses dos herdeiros, inclusive diante da impossibilidade de usufruir o bem e realizar as manutenções necessárias. Requer o desprovimento do recurso.

Contraminuta (id 126009153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005548-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em favor de Almira Rita da Silva, inventariante do Espólio de João Américo, em relação ao imóvel situado na quadra 06, lote 07, com 250 m2, no município de Rondonópolis.

Por primeiro, necessário registrar que a apresentação de duas peças de defesa impõe o desentranhamento da segunda em razão da preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROTOCOLO – DUAS CONTESTAÇÕES – ESCRITÓRIOS DIVERSOS – DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA – VALIDADE DA PRIMEIRA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Protocolada a primeira contestação nos autos, não é possível aceitar a segunda contestação oferecida pela mesma parte, por escritórios diversos, por ter-se operado a preclusão.”
(TJMS – AI 1407106-86.2021.8.12.0000)

Portanto, desentranhe-se a petição (id 126009153).

Quanto ao mérito, à controvérsia está em saber se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

O objeto da lide é um imóvel residencial adquirido por João Américo, genitor da agravada, na constância da união estável com Albertina Maria dos Santos, genitora da agravante.

Ao que se evidencia, não há controvérsia quanto à união estável dos genitores da parte agravante e agravada, porquanto reconhecida tal condição tanto na Ação de Inventário com Arrolamento Sumário, quanto no próprio atestado de óbito de João Américo, cuja declaração foi prestada pela filha Alessandra Araújo de Sousa.

Sob tal aspecto, saber acerca da propriedade do imóvel, se de direito, ou não, a meação por parte da companheira, genitora da agravante, o que teria reflexo na sucessão, é matéria que demanda a verticalização do feito, que se dará com a devida instrução.

Por sua vez, verifica-se que mesmo após o falecimento de João Américo, em 14/09/2009, a sua companheira, Albertina Maria dos Santos permaneceu residindo no imóvel até o seu falecimento, em 11/08/2021, juntamente com sua filha, ora agravante, Maria Abadia, que já conta com mais de 60 anos.

Nesse particular, realça-se que a ação de reintegração de posse somente ocorreu após mais de 10 anos do falecimento de João Américo.

De notar-se, portanto, que os elementos apresentados pela autora são insatisfatórios a corroborar com o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça, ainda, sobre qual condição a agravante se encontra na posse.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO - EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Indefere-se a
liminar de reintegração de posse quando o exercício desta não está suficientemente comprovado nos autos.

(N.U 1002421-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Vale dizer, os elementos probatórios até então existentes nos autos, não são suficientes para atestar a verossimilhança da alegação, nem mesmo do dano irreparável, para fins de aplicação do art. 562 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse postulada pela autora da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022